Tribunal: TCU
Processo: 025.902/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de desvio de finalidade da merenda escolar para estudantes e administração da verba do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) na Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro

Inteiro teor:
Acórdão 257/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no âmbito do Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares, localizado na cidade de Niterói/RJ, escola da rede da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ), em função de possível desvio de finalidade, uma vez que a verba da merenda escolar estaria sendo utilizada para oferecer alimentação aos profissionais de educação da escola. Considerando que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, haja vista que não está acompanhada de quaisquer indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades denunciadas, não restando comprovado que a matéria é de competência do Tribunal, o que foi detalhadamente elucidado pela unidade instrutiva nos seguintes termos (peça 20): [...] cabe ressaltar que o denunciante não apresenta nos autos nenhuma prova material da existência dos fatos apontados, tais quais: editais e processos licitatórios que comprovem a utilização de recursos do PNAE na escola, notas fiscais e recibos de entrega, processos de pagamentos ou qualquer outro meio de prova que pudesse confirmar as alegações aventadas. Portanto, não é possível inferir sequer se os recursos são federais, seja do PNAE ou de qualquer outra fonte federal. 13. No mesmo sentido, a denúncia não oferece nenhuma evidência ou indício de superfaturamento da merenda escolar e de interrupção do abastecimento regular às escolas do município. 14. Por último, o denunciante não apresentou ainda a individualização de agentes responsáveis por quaisquer práticas nas etapas de licitação, contratação, pagamentos e fornecimento irregular da merenda escolar, denotando uma denúncia vaga e uma demanda investigativa por parte deste Tribunal. 15. Ainda conforme dispõe o art. 103, § 1o da Resolução/TCU 259/2014, não foi verificada a existência do interesse público no trato da suposta irregularidade/ilegalidade, uma vez que, no presente caso, além de a peça exordial não vir acompanhada de indícios de irregularidades, as averiguações preliminares promovidas por esta unidade técnica também não lograram identificar indicativos nesse sentido. Não havendo hipótese de irregularidade e/ou ilegalidade a ser examinada pelo Tribunal, não há que se presumir ofensa a direito ao público-alvo do programa, em desfavor da Administração, o que afasta a motivação do controle desta Corte na licitação em apreço; considerando que, ante a ausência de indícios suficientes de irregularidades, a denúncia não deve ser conhecida; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 025.902/2024-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Governo do Estado do Rio de Janeiro; Secretaria de Estado de Educação. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.